Tribunal: TJSP
Processo: 1036681-31.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-21
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA
Não tem o DETRAN para excluir as multas de infração aplicadas por outros órgãos – Município.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Inocorrência. Desnecessidade de inclusão de arrendatários ou de confirmação de veracidade das informações do SNG.
Preliminares afastadas.

ANULATÓRIA DE MULTAS
Procedência da ação anulatória de débito fiscal c/c ação declaratória de inexistência de

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA
Não tem o DETRAN para excluir as multas de infração aplicadas por outros órgãos – Município.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Inocorrência. Desnecessidade de inclusão de arrendatários ou de confirmação de veracidade das informações do SNG.
Preliminares afastadas.

ANULATÓRIA DE MULTAS
Procedência da ação anulatória de débito fiscal c/c ação declaratória de inexistência de relação jurídica, ajuizada por instituição financeira com o fim de afastar sua responsabilidade. Veículos arrendados a terceiros segundo o Sistema Nacional de Gravames – SNG. A responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo é do possuidor direto (art. 257, §3o, do CTB e do art. 7o da Resolução n° 619/16 do CONTRAN). Questão pacificada. Precedentes. Sentença mantida.
Honorários. Comporta redução por apreciação equitativa. Precedentes.
Afastadas as preliminares, dou provimento, em parte, ao recurso.